Tribunal: TJSP
Processo: 1005236-70.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
*AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – pretensão fundada na inclusão do autor nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de financiamento de veículo que ele nunca contratou – ação procedente em parte com apelo do autor visando a majoração do ressarcitório, carreamento das verbas de sucumbência à requerida e fixação da verba honorária com base no proveito econômico – Acórdão

Ementa:
*AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – pretensão fundada na inclusão do autor nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de financiamento de veículo que ele nunca contratou – ação procedente em parte com apelo do autor visando a majoração do ressarcitório, carreamento das verbas de sucumbência à requerida e fixação da verba honorária com base no proveito econômico – Acórdão que julgou procedente em parte o apelo anulado em virtude da inobservância do pedido do autor para designação de sessão de julgamento presencial (on line) a fim de possibilitar sustentação oral – NOVO JULGAMENTO – inconformismo justificado em parte – indenizatório moral (R$10.000,000 em out./20) mantido eis que suficiente para compensar o constrangimento do autor e compelir a requerida a ser mais diligente na condução dos seus negócios – verba honorária que, todavia, deve ser carreada integralmente à requerida eis que o arbitramento de indenização em valor inferior ao pedido não caracteriza sucumbência recíproca – Súm. 326/STJ – autor que também teve êxito na declaração de inexigibilidade do débito, restando vencedor na maioria dos pedidos – art. 86, §único, do CPC/15 - base de cálculo dos honorários advocatícios que deve considerar o proveito econômico do autor, ou seja, a soma dos pedidos declaratório e condenatório – sentença reformada - demanda procedente em parte – recurso parcialmente provido.*